Tribunal: TJDFT
Processo: 0703197-64.2021.8.07.0017
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. RESTRIÇÃO DAS VISITAS PATERNAS. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA.
1. Nas questões de família está o juiz autorizado, quando presentes, ao menos indícios de risco a integridade física, psíquica e mental da criança, a decidir de modo a resguardar os interesses da infante, prestigiando o princípio da intervenção precoce instituída no art. 100, inc. VI, da Lei no. 8.069/90.
2. As peculiaridades do caso (indícios de violência doméstica e sexual) autorizam a restrição de visitas, cujo direito não se reveste de caráter absoluto, a fim de proteger a menor.
3. Apelação conhecida e não provida.